Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2o, § 1o, DA LEI 12.850/13. EMBARAÇAR INVESTIGAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não há falar em inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013 porquanto o tipo penal está devidamente delineado e de acordo com a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto n. 5.015, de 12 de março de 2004.
2. Provadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.